Tribunal: TRF3
Processo: 5001390-96.2017.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1118/1327)

5001390-96.2017.4.03.6112

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001390-96.2017.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NIVALDO DA SILVA OMORI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO VIBRAÇÃO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de determinados períodos laborais e, em decorrência, conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER, com fixação da DIB e diferimento do termo inicial dos efeitos financeiros para a liquidação de sentença, observando-se o Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao reconhecimento da especialidade do período de 01/03/2010 a 28/08/2015, ao limite de tolerância aplicável ao agente nocivo vibração, bem como quanto à fixação da DIB e do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; e (ii) saber se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistindo tais vícios quanto ao reconhecimento da especialidade do período adicional pretendido pela parte autora, uma vez que o acórdão consignou expressamente os limites legais de tolerância ao agente vibração e concluiu que a exposição comprovada nos autos se encontrava abaixo desses parâmetros.

Inexiste omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, pois o acórdão fundamentou o diferimento para a fase de liquidação de sentença na circunstância de que as provas determinantes ao reconhecimento do direito foram produzidas apenas em juízo, devendo ser observado, oportunamente, o que vier a ser decidido no Tema 1.124/STJ.

Verifica-se omissão quanto aos consectários legais, diante da alteração do regime jurídico de atualização monetária e juros de mora promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, impondo-se a integração do julgado para estabelecer que, no período anterior à expedição do requisitório, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem prejuízo de adequação futura conforme pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração da parte autora desprovidos. Embargos de declaração do INSS providos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão quanto ao limite de tolerância aplicável ao agente nocivo vibração nem quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a decisão enfrenta expressamente tais matérias.

2. A superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 impõe a integração do julgado para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora na fase anterior à expedição do requisitório, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC; art. 5o, XXXV, da CF; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124/STJ; Tema 1.361/STF; Tema 1.170/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001390-96.2017.4.03.6112

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NIVALDO DA SILVA OMORI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/09/2000 a 31/01/2008, 01/02/2008 a 03/09/2008 e 23/04/2009 a 01/03/2010 e, em decorrência, condenou o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, mediante reafirmação da DER, fixando a DIB em 28/02/2016 e o termo inicial dos efeitos financeiros no momento da liquidação de sentença, quando deverá ser observado o que vier a ser decidido no Tema 1.124 do C. STJ.

A parte autora sustenta que faz jus ao reconhecimento da especialidade do período de 01/03/2010 a 28/08/2015, sob o argumento de que a jurisprudência teria pacificado o entendimento de que o limite de tolerância para exposição à vibração é de 0,63 m/s2. Aduz, ainda, que o PPP acostado ao processo administrativo já indicava o exercício de atividade especial desde o requerimento administrativo, sendo as demais provas apenas complementares, razão pela qual requer a fixação da DIB na data da DER. (Id. 355758352)

Por sua vez, a Autarquia alega que o acordão foi omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25. (Id. 359417600)

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora. (Id. 359858908)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

Passa-se à análise dos pedidos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA

Requer a parte autora o reconhecimento da especialidade do período de 01/03/2010 a 28/08/2015, ao argumento de que o limite de tolerância à vibração seria de 0,63 m/s2, sustentando que o PPP já comprovava a atividade especial desde a DER, razão pela qual pleiteia a fixação da DIB na data do requerimento administrativo, bem como manifestação acerca do termo inicial das parcelas em atraso à luz do Tema 1.124/STJ.

No que se refere ao limite de tolerância legal aplicável ao agente nocivo vibração, consta expressamente do acórdão embargado o seguinte:

"Esta Corte, no entanto, já decidiu que não obstante às operações com perfuratrizes e marteles pneumáticos, outras atividades econômicas também sujeitam o segurado aos malefícios do referido agente nocivo, deste que exista transpasse dos limites qualitativos definidos pelas normas de regência a contar de 05/03/1997, a saber, a exposição a vibrações acima do limite de 0,86 m/s2, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços.:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. RUÍDO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.

(...)

8. A Instrução Normativa do INSS, ao tratar da exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, faz interpretação das normas trabalhistas – NR e NHO – e da legislação previdenciária que disciplinam a matéria.

9. Extrai-se dessa interpretação conclusão segura no sentido de que as vibrações decorrentes de trabalhos com perfuratrizes e marteletes são casos ou exemplos de vibração localizada, de mãos e braços. Há outros trabalhos com ferramentas que também geram vibração de mãos e braços.

10. As chamadas vibrações de corpo inteiro são decorrentes de outras fontes. Nessa situação encontram-se os trabalhadores em ônibus, caminhões pesados, tratores etc.

11. Outras atividades, as que não constam dos regulamentos previdenciários, portanto, também poderão ser consideradas especiais se a exposição a vibrações ultrapassar os limites de tolerância, conforme forem os períodos de labor acima mencionados. Excetuando-se as hipóteses de avaliação qualitativa, exige-se agora avaliação quantitativa por meio de perícia técnica.

12. Para períodos anteriores a 05-03-1997, deve ser comprovado por formulários trabalho com perfuratrizes e marteletes pneumáticos para configurar a insalubridade por vibração qualitativa. Nesses casos, presume-se, por estudo científico, que a exposição ultrapasse os limites de tolerância.

13. Para períodos a partir de 05-03-1997 e anteriores a 13-08-2014, deve ser tomado em consideração como base científica as ponderações lançadas pelo Professor e Engenheiro de Segurança do Trabalho Tuffi Messias Saliba, conforme texto doutrinário acima citado, para quem será considerada insalubre, nesse período, a exposição a vibrações acima do limite de 0,86 m/s2, para Vibrações de Corpo Inteiro, e o limite de aren de 5,0 m/s2, para Vibrações de Mãos e Braços.

14. Para períodos a partir de 13-08-2014, deve ser comprovado, por meio de perícia técnica, laudo técnico ou PPP em substituição, que a exposição habitual e permanente a vibrações supera os limites previstos na NR-15, Anexo 8, com a alteração introduzida pela Portaria MTE n. 1.297, de 13-08-2014. A avaliação é quantitativa por laudo técnico, observando-se, ainda, a metodologia e procedimentos de avaliação nela estabelecidas.

(...)

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007300-80.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 01/08/2024, DJEN DATA: 09/08/2024)"

Diante disso, não há omissão quanto ao limite de tolerância legal aplicável ao agente nocivo vibração, uma vez que a decisão consignou expressamente que somente pode ser reconhecida como especial a exposição a vibrações superiores a 0,86 m/s2, no caso de Vibrações de Corpo Inteiro. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

Em síntese, a exposição à vibração autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade laboral nas seguintes hipóteses, delimitadas conforme o período de trabalho:

Até 05/03/1997: quando a atividade consistir no manejo de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, nos termos do código 1.1.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 (avaliação qualitativa); ou quando a vibração ultrapassar o limite de 120 golpes por minuto, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/1964 (avaliação quantitativa).

De 06/03/1997 a 13/08/2014: quando ultrapassados os limites de tolerância definidos pelas Normas ISO no 2.631 e ISO/DIS no 5.349, quais sejam: Vibrações de Corpo Inteiro (VCI) acima de 0,86 m/s2 e Vibrações de Mãos e Braços (VMB) com aceleração resultante de exposição normalizada (aren) superior a 5,0 m/s2.

A partir de 14/08/2014: quando superados os limites de tolerância estabelecidos no Anexo 8 da NR-15, na redação dada pela Portaria MTE no 1.297/2014, a saber: VCI acima de 1,1 m/s2; VMB acima de 5,5 m/s2; e Valor da Dose de Vibração Resultante (VDVR) superior a 21,0 m/s1,75.

Assim, verifica-se que a exposição comprovada nos autos encontra-se abaixo do limite de tolerância legal, razão pela qual não há falar em reconhecimento da especialidade no período pretendido.

Ademais, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, também não assiste razão a parte autora, tendo em vista que não há omissão no acordão, conforme se vê:

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetado ao Tema 1124 do C. STJ.

No caso em exame, as provas produzidas apenas no contexto dos presentes autos (LTCAT - Id. 278375258 - Pág. 4) foram determinantes para formação do convencimento quanto ao direito da parte autora ao benefício postulado, razão pela qual, a fixação do termo inicial do benefício deverá ser diferida ao momento da liquidação de sentença, quando deverá ser observado o que vier a ser decidido no Tema 1.124 do C. STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos a partir da citação.

Verifica-se, portanto, que a parte autora busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora e DAR PROVIMENTOaos embargos de declaração do INSS, sanando a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO VIBRAÇÃO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade de determinados períodos laborais e, em decorrência, conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER, com fixação da DIB e diferimento do termo inicial dos efeitos financeiros para a liquidação de sentença, observando-se o Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao reconhecimento da especialidade do período de 01/03/2010 a 28/08/2015, ao limite de tolerância aplicável ao agente nocivo vibração, bem como quanto à fixação da DIB e do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; e (ii) saber se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistindo tais vícios quanto ao reconhecimento da especialidade do período adicional pretendido pela parte autora, uma vez que o acórdão consignou expressamente os limites legais de tolerância ao agente vibração e concluiu que a exposição comprovada nos autos se encontrava abaixo desses parâmetros.

Inexiste omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, pois o acórdão fundamentou o diferimento para a fase de liquidação de sentença na circunstância de que as provas determinantes ao reconhecimento do direito foram produzidas apenas em juízo, devendo ser observado, oportunamente, o que vier a ser decidido no Tema 1.124/STJ.

Verifica-se omissão quanto aos consectários legais, diante da alteração do regime jurídico de atualização monetária e juros de mora promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, impondo-se a integração do julgado para estabelecer que, no período anterior à expedição do requisitório, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem prejuízo de adequação futura conforme pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração da parte autora desprovidos. Embargos de declaração do INSS providos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão quanto ao limite de tolerância aplicável ao agente nocivo vibração nem quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a decisão enfrenta expressamente tais matérias.

2. A superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 impõe a integração do julgado para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora na fase anterior à expedição do requisitório, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC; art. 5o, XXXV, da CF; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124/STJ; Tema 1.361/STF; Tema 1.170/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sanando a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão